Tribunal: TJDFT
Processo: 0728842-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a concessão da gratuidade de justiça.
2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento da gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos, devendo ser adotada, no presente caso, à luz da regra prevista no art. 4o da LINDB.
4. No caso não foram trazidos aos autos elementos de prova suficientes para demonstrar a atual condição econômica do recorrente, a despeito de ter afirmado que continua a receber renda proveniente do exercício esporádico da atividade de garçom. Anote-se, ainda, que o objeto da demanda veiculada, no presente caso, é um veículo avaliado em aproximadamente R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), cujo pagamento do saldo devedor alusivo ao respectivo financiamento foi promovido pelo recorrente aos 23 de março de 2022, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). A situação descrita, portanto, não é suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.